Tribunal: TJDFT
Processo: 0705044-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA. FATOR DE REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Verificado que ao réu foi assegurado o devido contraditório e a ampla defesa, bem como que lhe foi conferida a devida defesa de seus direitos, deve ser afastada a alegação de nulidade posterior à pronúncia. Somente configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que se mostrar totalmente dissociada do acervo probatório, não se configurando como tal a decisão do Conselho de Sentença que opta por acolher a versão apresentada pela acusação. A materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado tentado foram suficientemente provadas pelo conjunto probatório dos autos, sendo a decisão soberana do Conselho de Sentença coerente com o acervo probatório, que indica que o réu, por motivo fútil, desferiu golpe de faca na vítima para matá-la, impelido por mero rompante de agressividade diante de uma breve interação com o ofendido, retirando-lhe a possibilidade de defesa, mormente porque o violento ataque foi realizado em suas costas. Na fixação da fração redutora, aplicável à tentativa, deve-se levar em consideração o iter criminis percorrido. À míngua de erro ou injustiça no tocante à aplicação das penas, na forma do artigo 593, inciso III, alínea c, do Código de Processo Penal, a sentença condenatória deve ser mantida inalterada.